Tribunal: TJMT
Processo: 1004624-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
IMPETRANTE: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS
PACIENTE: JORGE LUIS COSTA SANTANA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JORGE LUIS COSTA SANTANA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, nos Autos de Prisão em Flagrante no. 1004266-69.2021.8.11.0042, em razão do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim.
Afirma o impetrante que o paciente se encontra recluso preventivamente desde 17/3/2021.
Retrata que:
“Em que pese todo saber jurídico da autoridade coato, a decisão combatida não se fundamentou na melhor interpretação do direito pátrio, motivo pelo qual a ordem de habeas corpus é a medida que se impõe como forma de justiça conforme se demonstrará doravante.”. (sic)
Rebate o impetrante a ausência de fundamento válido para a decretação/manutenção da custódia cautelar enfatizando que a quantia de droga apreendida não se traduz em grande quantidade, uma vez que 274,69g se trata na verdade da planta de maconha que cultivava em sua residência para uso pessoal.
Acrescenta que a liberdade é recomendada em razão dos bons predicados pessoais do paciente.
Forte nesses argumentos, requer seja concedida liminarmente a ordem no sentido de que o paciente possa ser colocado em liberdade provisória, ou na impossibilidade, seja a medida extrema, substituída pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
O habeas corpus está previsto constitucionalmente, gratuito, disponível ao cidadão para protegê-lo das incursões do Estado dentro do seu direito de locomoção. Visa apresentar ao julgador a ilegalidade da constrição do paciente ou de sua possibilidade.
Lado outro, a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, cada um, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente.
Consta nos autos que o paciente foi preso em sua residência que estava sendo vigiada pela polícia tática que constataram que estava ocorrendo suposta traficância no local. Ao constatar que no interior da residência existia plantação de pés de maconha e ao perceberem a aproximação de um indivíduo que estava com intuito supostamente de adquirir entorpecente, os investigadores adentraram no imóvel onde foi constatado uma plantação de maconha, duas porções de substâncias assemelhadas à cocaína a quantia de R$ 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais), em espécie no guarda-roupa do paciente. Na apreensão foi localizado um espelho tipo de retrovisor feito para possivelmente observar a movimentação da rua e se antecipar a alguma ação policial.
O magistrado ao decretar a prisão preventiva do paciente embasou as circunstâncias da prisão, diversidade de droga apreendida e quantidade para decretar a prisão preventiva, uma vez que demonstram a priori suposta autoria e materialidade delitiva. Não se pode ignorar a quantidade de entorpecente apreendido, a plantação de pés de maconha [produtor de uma espécie de entorpecente] e ainda construção de engenhoca [um observatório de vigilância com espelho tipo retrovisor de carro] para observação de pessoas que circulam nas imediações e possível da presença de policiais, são circunstâncias reveladora não de inteligência, mas, de periculosidade à sociedade.
Malgrado os argumentos apresentados, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, em especial o direito líquido e certo; pois, a priori, e em análise sumária dos autos, mostra-se extremamente ponderada e muito bem abalizada a decisão do Magistrado singular, não se mostrando teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Nesse sentido é a lição de Pontes de Miranda. Vejamos, “in verbis”:
“Direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso” (História e prática do habeas corpus – Direito constitucional e processual comparado, p. 327).
Como se vê, o “writ” não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Proceda-se a distribuição na forma regimental, reservado o direito ao Desembargado sorteado como relator ou em caso de constatação de prevenção, manter ou alterar a a decisão, de conformidade com seu livre convencimento.
Para garantir celeridade na tramitação da ação, em face de seu caráter constitucional determino ademais:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista